Tribunal: TJDFT
Processo: 0739852-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. REQUISITOS. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE MEDIDA COERCITIVA. APLICAÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o REsp 1.777.553/SP, Tema 1.000, estabeleceu critérios para aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos.
2. A determinação de exibição sob pena de multa deve fundamentar-se em evidências que indiquem: 1) a existência de relação jurídica entre a parte requerida e a parte solicitante da medida exibitória (exigibilidade da medida); e 2) a efetiva existência do documento ou objeto solicitado (possibilidade material da medida).
3. Ao fixar a tese, o STJ ainda consignou a “necessidade de prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, antes da cominação de astreintes”. Logo, a imposição da multa cominatória somente é admissível após a realização de tentativa de busca e apreensão ou de outra medida coercitiva.
4. No caso, a relação jurídica entre as partes é incontroversa. Todavia, não houve expedição de mandado de busca e apreensão ou a adoção de outra medida coercitiva antes da imposição da multa cominatória. A aplicação de multa cominatória no presente caso é incabível.
5. Recurso conhecido e provido.